Tribunal: TJPA
Processo: 0800225-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800225-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO MARQUES BAILAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA UNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800225-25.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ABAETETUBA/PA

IMPETRANTES: MAURÍCIO PIRES RODRIGUES (OAB/PA Nº 20.476)
E
LUCIANA DOLORES MIRANDA GUIMARÃES (OAB/PA Nº 23.422)

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO MARQUES BAILÃO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. ACOLHIMENTO
.
MÉRITO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA. PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1. É incabível o enfretamento da alegação de inocência, ou ainda, de ausência de dolo na conduta do coacto, na via estreita do
habeas corpus
, quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, sendo vedada a incursão probatória aprofundada.

2.
Afigura-se improcedente o pleito de revogação

da prisão cautelar,

porquanto necessária para
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e
da periculosidade do agente, evidenciada pelo seu modo de agir -
impelido de ciúmes,
efetuou um disparo à queima roupa no peito do ofendido, o que fez com que este pulasse da embarcação no rio e, ao ver a tentativa de municiar a arma novamente, imergiu nas águas, aproveitando-se o coacto para se evadir do local -
, além da relevância de salvaguardar a aplicação da lei penal,
considerando que se encontra em local incerto e não sabido
.

3. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Maurício Pires Rodrigues e Luciana Dolores Miranda Guimarães, em favor de
Raimundo Nonato Marques Bailão
, denunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Esclarecem os impetrantes, inicialmente, que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, cometido em 04/08/2019, em face da vítima Manoel de Jesus Lima Rodrigues, fato ocorrido enquanto trafegavam uma embarcação pelo Rio Maracapucu.

Defendem, em resumo, que o coacto se apresentou espontaneamente dias após o fato e esclareceu que nunca teve a intenção de matá-lo, destacando que a custódia preventiva é ilegal, considerando a ausência de seus requisitos autorizadores (art. 312 do Código de Processo Penal).

Acrescentam, que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, para responder ao processo em liberdade, sendo primário, com ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa.

Por tais motivos, pleiteiam, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto constritivo, com a expedição do salvo conduto, com vistas a evitar a concretização da ameaça ao seu direito de locomoção.

Juntaram documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.663.280).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo não conhecimento do
writ
quanto à alegação de ausência de dolo e, na parte conhecida,
pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

De início,
acolho a preliminar de não conhecimento parcial da ordem, arguida pelo
custos legis
,
porquanto, como é sabido,
a ação constitucional de
habeas corpus
, que possui procedimento mais célere e descomplicado,
não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada
.

Dessa forma, as alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do paciente, ou ainda, de eventual ausência de dolo em sua conduta, devem restringir-se à ação penal originária, que tramita perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, porquanto somente cabível em sede do
mandamus,
de forma excepcional e nas hipóteses em que o aludido argumento seja demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que, por certo, não é a hipótese dos autos.

Ultrapassada essa questão,
passo à análise dos demais argumentos do
mandamus.

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto Raimundo Nonato Marques Bailão.

É imperioso destacar, que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição do seguinte excerto, na fração de interesse:

“Diante dos elementos de informações constante nos autos, é possível se auferir, a princípio, que
existem indícios suficientes de autoria, diante da testemunha ocular LEONILDA MARQUES DA SILVA, que afirma que viu o investigado desferindo o disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima LUCAS FRANCO FERREIRA.

A prisão preventiva do acusado se mostra a única medida cautelar possível neste momento,
diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
da conduta delituosa do agente, havendo real risco a sociedade a permanência do representado em liberdade
. (...)

Portanto, a prisão preventiva em face do réu é medida necessária que se impõe
a fim de evitar a obstrução da justiça com a fuga do acusado do distrito da culpa, bem como com a finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa pelo mesmo
.

ISTO POSTO, ACOLHO A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAIMUNDO NONATO BAILÃO, vulgo Fulica, brasileiro, paraense, RG n° 5150870, filho de Maria Madalena Marques Bailão, residente e domiciliado no Rio Maracapucu, Comunidade São José, braço do Rio Cariá, casa pintada de verde, região das ilhas, Abaetetuba/PA”.

Em complemento, a autoridade inquinada coatora esclareceu em sede de informações que:

“Por ocasião do oferecimento da denúncia, o representante do Ministério Público pleiteou a decretação da prisão preventiva do acusado, vez que entendeu que estão atendidos os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a ordem pública,
visto que existem relatos de moradores do local que dão conta que o réu costuma cometer roubos e furtos na região, além da prisão cautelar ser necessária para conveniência da instrução criminal, em face das testemunhas que presenciaram o delito serem todas moradoras da mesma comunidade ribeirinha em que reside o acusado.

Na data de 09.01.2020, este juízo acolheu o pedido do Ministério Público para decretar a prisão preventiva em desfavor do acusado para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Informo ainda que até a presente data o mandado de prisão preventiva não foi cumprido, vez que o acusado se encontra em local incerto e não sabido”
. (Grifei).

Logo, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes,
não constato qualquer mácula no
decisum
atacado, sendo
os excertos citados muito elucidativos quanto à necessidade de manutenção da constrição preventiva do coacto como forma de salvaguardar a ordem pública,
destacando
a periculosidade concreta do coacto revelado pelo modo de proceder na empreitada criminosa
.

Com efeito, segundo consta da denúncia, em apertada síntese, o paciente, na tarde de 04/08/2019, por volta das 15h, transitava em uma embarcação pelo Rio Maracapucu, Comunidade São José, região das Ilhas do Município de Abaetetuba/PA, ocasião em que efetuou um disparo no peito do ofendido, com a espingarda que trazia consigo, tendo àquele pulado no rio, na tentativa de fugir de seu algoz, que municiou a arma novamente, ocasião em que a vítima imergiu nas águas e o coacto aproveitou para se evadir do local.

Relata a exordial, ainda, que a vítima e o paciente estavam ingerindo bebida alcoólica, tendo o coacto agido impelido de ciúmes de sua companheira.

Ademais, cumpre ressaltar que a segregação preventiva também se encontra devidamente justificada, n
a necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal
, sobretudo considerando que “
o mandado de prisão preventiva não foi cumprido, vez que o acusado se encontra em local incerto e não sabido”,
fato este certificado nos autos da ação penal
[1]
.

N
esse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção
da custódia cautelar
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a inadequação da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razoes pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A propósito, não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (v.g. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço parcialmente do
habeas corpus
, e, nesta parte, denego-o
.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Certifico, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, que em cumprimento aos respeitáveis mandados nº 2020.00016344-11, Autos nº 0008115-66.2019.8.14.0070. No dia 29 de janeiro de 2020, dirigi-me ao endereço constante no mandado, e aí estando às 11:45hs, DEIXEI DE CITAR RAIMUNDO NONATO MARQUES BAILÃO, em virtude de ser informado pelo morador da localidade, Sr. JAIRO SILVA CARDOSO, que depois do fato o acusado havia ido embora da localidade, não sabendo informar o seu paradeiro, estando o acusado em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, motivo pelo qual devolvo mandado ao cartório. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Abaetetuba-PA, 29 de janeiro de 2020. Marcelo Alencar da Silva. Oficial de Justiça Avaliador.

Belém, 07/02/2020